Tribunal: STF
Processo: RE 547878
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPORTAÇÃO DE VEÍCULOS FERROVIÁRIOS USADOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA PORTARIA DECEX 8/91. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ART. 237 DA CF/88. INAPLICABILIDADE DO ART. 27, § 1º, DA PORTARIA DECEX 8/91. INCIDÊNCIA RESTRITA A BENS DE CONSUMO USADOS.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. INAPLICÁVEL O ART. 85, § 11, DO CPC/2015, HAJA VISTA TRATAR-SE DE MANDADO DE SEGURANÇA (LEI 12.016, ART. 25).